Tribunal: STM
Processo: 7000997-65.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 240, CAPUT, DO CPM (FURTO SIMPLES) E DO ART. 251, § 1º, INCISO I, E § 2º, DO CPM (DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 79 DO CPM). POST FACTUM IMPUNÍVEL. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DO NE BIS IN IDEM. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. Narra a exordial acusatória que o Recorrido após, em tese, ter subtraído para si uma corrente de prata, tentou vendê-la como se própria fosse, o que não se consumou porque o futuro comprador tomou conhecimento de que aquele objeto não pertencia ao Recorrido. A decisão da Magistrada a quo recebeu parcialmente a denúncia oferecida contra o Denunciado, apenas na parte em que lhe imputa a prática do crime do art. 240, caput, do CPM, rejeitando-a quanto ao delito do art. 251, § 1º, inciso I, e § 2º, do CPM, que teria sido cometido em concurso material. In casu, o crime de estelionato seria um evento posterior, configurando o mero exaurimento do crime principal de furto, em tese, já consumado, tendo em vista que a intenção do Recorrido, ao tentar vender a corrente de prata, seria transformar em dinheiro o valor econômico do bem subtraído. Assim, a tentativa de negociação da res furtiva, como se proprietário fosse, configuraria post factum impunível, não podendo o Recorrido ser por ele punido, sob pena de se desconsiderar o princípio da consunção (princípio da absorção) e o princípio do ne bis in idem. Recurso ministerial desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000997-65.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LEANDRO ABILIO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO RECORRIDA
QUE REJEITOU, PARCIALMENTE, A DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA O EX-
SD LEANDRO ABÍLIO FERREIRA DE SANTANA JÚNIOR, NO TOCANTE AO
DELITO PREVISTO NO ART. 251, § 1º, INCISO I, E § 2º, DO CPM. O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000997-65.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LEANDRO ABILIO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO
CRIME DO ART. 240, CAPUT, DO CPM (FURTO SIMPLES) E DO ART.
251, § 1º, INCISO I, E § 2º, DO CPM (DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA
COMO PRÓPRIA), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 79 DO CPM).
POST FACTUM IMPUNÍVEL. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DO NE
BIS IN IDEM. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Narra a exordial acusatória que o Recorrido após, em tese, ter subtraído para si
uma corrente de prata, tentou vendê-la como se própria fosse, o que não se consumou porque
o futuro comprador tomou conhecimento de que aquele objeto não pertencia ao Recorrido.
A decisão da Magistrada a quo recebeu parcialmente a denúncia oferecida
contra o Denunciado, apenas na parte em que lhe imputa a prática do crime do art.
240, caput, do CPM, rejeitando-a quanto ao delito do art. 251, § 1º, inciso I, e § 2º, do CPM,
que teria sido cometido em concurso material.
In casu, o crime de estelionato seria um evento posterior, configurando o mero
exaurimento do crime principal de furto, em tese, já consumado, tendo em vista que a
intenção do Recorrido, ao tentar vender a corrente de prata, seria transformar em dinheiro o
valor econômico do bem subtraído.
Assim, a tentativa de negociação da res furtiva, como se proprietário fosse,
configuraria post factum impunível, não podendo o Recorrido ser por ele punido, sob pena de
se desconsiderar o princípio da consunção (princípio da absorção) e o princípio do ne bis in
idem.
Recurso ministerial desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida, que rejeitou,
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parcialmente, a Denúncia oferecida contra o ex-Sd LEANDRO ABÍLIO FERREIRA DE
SANTANA JÚNIOR, no tocante ao delito previsto no art. 251, § 1º, inciso I, e § 2º, do CPM
(disposição de coisa alheia como própria).
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet das Armas em
face da decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 27/10/2023,
proferida nos autos do APF nº 7000110-65.2023.7.07.0007, que recebeu parcialmente a
denúncia oferecida contra o ex-Sd EV LEANDRO ABÍLIO FERREIRA DE SANTANA
JÚNIOR, apenas na parte em que imputa ao Recorrido a prática do crime do art.
240, caput, do CPM (furto simples), rejeitando-a quanto ao delito do art. 251, § 1º, inciso I, e
§ 2º, do CPM (disposição de coisa alheia como própria), que teria sido cometido em concurso
material (art. 79 do CPM).
Segundo se depreende da exordial acusatória, no dia 22/6/2023, no interior do
7º Depósito de Suprimento (7º D Sup), na cidade de Recife/PE, o ex-Sd EV LEANDRO
ABÍLIO FERREIRA DE SANTANA JÚNIOR foi preso em flagrante em razão de ter
supostamente subtraído para si uma corrente de prata pertencente ao Sd EV PAULO KAUÊ
DA SILVA AZEVEDO, avaliada em R$ 151,50 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta
centavos), e, posteriormente, tentado vendê-la ao Sd EV LEANDRO JOSÉ SANTANA DA
SILVA, o que apenas não se consumou em razão deste último ter tomado conhecimento, por
parte do Sd EV EVERTON LEONARDO MONTE GUIMARÃES NÓBREGA, de que
aquela corrente não pertencia ao Recorrido.
Nesse sentido, passo a transcrever a Denúncia, para melhor compreensão das
imputações que pesam contra o Recorrido, in verbis (APF nº 7000110-65.2023.7.07.0007,
Evento 57) (APM nº 7000191-14.2023.7.07.0007, Evento 1, Doc. 1):
“1. DOS FATOS APURADOS
O presente auto (Evento 1), deflagrado a partir do APF n.º 110- 65.2023, noticia que, às 17h
do dia 22 de junho de 2023, o então SD EV EX LEANDRO ABÍLIO FERREIRA DE
SANTANA JÚNIOR foi preso em flagrante, na sede do 7º Depósito de Suprimento (7º D Sup),
em razão de ter supostamente furtado uma corrente de prata pertencente ao SD EV EX
PAULO KAUÊ DA SILVA AZEVEDO e, em seguida, tentado vendê-la ao SD EV EX
LEANDRO JOSÉ SANTANA DA SILVA, o que só não se efetivou em razão deste último ter
tomado conhecimento por parte do SD EV EX EVERTON LEONARDO MONTE
GUIMARÃES NÓBREGA que aquela corrente não pertencia ao indiciado.
Com efeito, de acordo com o constante dos autos, quando da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante em epígrafe, ao ser inquirido (Evento 7, item 1, fl. 08[
1]), o 3º SGT EX HADAMYS
GLEYSON DE MOURA SILVA, na qualidade de condutor, declarou que:
‘(...) o soldado, LEANDRO ABÍLIO FERREIRA DE SANTANA JÚNIOR, furtou uma
corrente de prata do soldado, PAULO KAUÊ DA SILVA AZEVEDO, e depois tentou vender
a corrente de prata sem a devida permissão, ou seja, em tese, furtou e tentou vender
escondido para um terceiro soldado, JOSÉ SANTANA DA SILVA, fato este presenciado
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelas TESTEMUNHAS Soldado do Efetivo Variável EVERTON LEONARDO MONTE
GUIMARÃES NOBRE, e Soldado do Efetivo Variável JOSÉ SANTANA DA SILVA e pelo,
ambos também pertencentes ao 7º Depósito de Suprimento. Ademais, acrescentou também que
o preso não tentou fugir e, consequentemente, não houve lesões.’ (destaques acrescidos)
Já na condição de testemunha, o SD EV EX EVERTON LEONARDO MONTE
GUIMARÃES NÓBREGA, ao ser ouvido nos presentes autos (Evento 7, item 1, fl. 08, e item
2, fl. 01), aduziu o seguinte:
‘Estavam no alojamento o Eu (SD GUIMARÃES), SD AZEVEDO, SD EV ABÍLIO quando o
SD AZEVEDO perguntou ao SD ABÍLIO onde estava sua corrente de prata; o militar
indagado, SD EV ABÍLIO, respondeu que estava por aí, referindo-se ao armário do
AZEVEDO. AZEVEDO negou e acrescentou dizendo: se não estivesse na região que o
ABÍLIO se referia ele iria pagar o valor da corrente. Posteriormente, eu ajudei na busca pela
corrente e disse ‘iiih’ ABÍLIO vai pagar a corrente. Quando deu o horário para largar, ao
entrar em forma JOSÉ mostrou a corrente e perguntou se era de prata. Eu disse que era de
prata e perguntei de quem era e ele me respondeu dizendo que havia comprado ao ABÍLIO
quase agora. Sabendo do fato que tinha ocorrido com a corrente do AZEVEDO liguei os
fatos, imediatamente, avisei ao SD EV JOSÉ que a corrente era do AZEVEDO e o JOSÉ
falou que se soubesse que era de AZEVEDO não tinha comprado. O JOSÉ falou para o mim
que iria esperar o AZEVEDO para entregar a corrente para não ter problemas.’ (destaques
acrescidos)
Por seu turno, a testemunha SD EV EX LEANDRO JOSÉ SANTANA DA SILVA, ao prestar
depoimento (Evento 7, item 2, fl. 01), assim aduziu:
‘Ele me vendeu sabendo que eu gostava de prata e quando a gente estava sendo liberado
perguntei ao ABÍLIO se ele iria vender mesmo aí retirou a corrente do pescoço e me deu.
Falei que iria fazer o Pix lá fora, mas antes de fazer o pagamento perguntei ao Guimarães:
‘Ei, Guima essa corda é de prata mesmo?’ e ele respondeu: ‘comprasse essa corda a
quem?’, Falei que foi ao Abílio. Quando falei isso, ele disse ‘Oxe! Essa corda é de Azevedo e
ele estava procurando ela no alojamento’. Logo falei que iria esperar ele lá fora e devolver.’
(destaques acrescidos)
A vítima SD EV EX PAULO KAUÊ DA SILVA AZEVEDO, inquirido (Evento 7, item 2, fl.
01), prestou os seguintes esclarecimentos sobre os fatos:
‘Eu estava no alojamento com o meu pelotão quando o ABÍLIO pegou a minha corrente e
saiu. Logo após retornou e foi no armário dele. Como eu já tinha terminado de me arrumar
fiquei procurando a corrente e perguntei a ele sobre a corrente e ele disse que pegou, mas
jogou dentro do meu armário aí fiquei procurando e observei que ele saiu. Logo após
quando sair vir que estavam GUIMARÃES e JOSÉ lá fora com uma corrente na mão aí
continuei perguntando ao ABILIO e ele continuava negando sobre a minha corrente e
fiquei sabendo que o Abílio estava tentando vender ao JOSÉ.’ (destaques acrescidos)
O indiciado SD EV EX LEANDRO ABÍLIO FERREIRA DE SANTANA JÚNIOR, em seu
interrogatório (Evento 7, item 2, fl. 01), disse o seguinte:
‘Em nenhum momento eu fiz isso querendo roubar ou furtar o material dele (SD EV
AZEVEDO), pois ele havia pegado um material meu.’
De acordo com o Relatório de Pesquisa de Preço (Evento 43), a corrente de prata, objeto do
crime aqui apurado, foi avaliada no importe de R$ 151,50 (cento e cinquenta e um reais e
cinquenta centavos).
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta ainda dos autos em epígrafe que o denunciado foi colocado em liberdade no dia
23/06/2023, em cumprimento ao Alvará de Soltura n.º 40001425487 (Evento 22, item 1, fls.
7/10); e, segundo o teor do Ofício n.º 001/2023 – APF 7000110-65.2023.7.07.0007/PE – (7º
D Sup) (Evento 54), foi excluído a bem da disciplina das fileiras do Exército Brasileiro em
24/08/2023, em face de ter entrado no ‘mau’ comportamento, conforme resultado da
Sindicância instaurada pela Portaria n.º 035, de 04/08/2023, do Ch do 7º D Sup.
Por fim, vê-se que, tanto o delito de furto (CPM, art. 240) quanto o de disposição de coisa
alheia como própria (CPM, art. 251, § 1º, I) se consumaram. Para este, em especial, houve a
tradição do bem, sendo desnecessário o pagamento para concretização da venda.
2. DA JUSTA CAUSA EM SENTIDO AMPLO
Como se vê, restou cabalmente comprovado, pelos depoimentos colhidos no apuratório em
epígrafe, bem como nas diligências complementares e na documentação carreada ao presente
feito, que o denunciado subtraiu a corrente de prata do SD EX EV PAULO KAUÊ DA
SILVA AZEVEDO e tentou vendê-la SD EX EV LEANDRO JOSÉ SANTANA DA SILVA,
sem que tivesse autorização para isso.
Todas as informações acima narradas foram prestadas pelos seguintes militares integrantes do
efetivo do 7º DSup, quais sejam: o 3º SGT EX HADAMYS GLEYSON DE MOURA SILVA
(condutor) (Evento 7, item 1, fl. 08); o SD EX EV EVERTON LEONARDO MONTE
GUIMARÃES NÓBREGA (testemunha) (Evento 7, item 1, fl. 08, e item 2, fl. 01); o SD EX
EV LEANDRO JOSÉ SANTANA DA SILVA (testemunha) (Evento 7, item 2, fl. 01); e o SD
EX EV PAULO KAUÊ DA SILVA AZEVEDO (ofendido) (Evento 7, item 2, fl. 01).
Acrescente-se ao acervo probatório o Relatório de Pesquisa de Preço (Evento 43), que
avaliou a corrente de prata, objeto do crime aqui apurado, no valor de R$ 151,50 (cento e
cinquenta e um reais e cinquenta centavos).
Desse modo, evidencia-se que as condutas do denunciado, à luz do art. 9º, II, ‘a’, do CPM,
amoldam-se, sem sombra de dúvida, às hipóteses normativas contidas nos artigos 240 e 251,
§ 1º, I, e § 2º, do Diploma Penal Castrense, cometidos em concurso material, conforme o art.
79, do mesmo estatuto penal militar, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
(...)
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies diferentes, a
pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos
graves, ressalvado o disposto no art. 58.
(...)
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, até seis anos.
(...)
Art. 251.
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia, coisa alheia como própria;
(...)
§ 2º Os crimes previstos nos ns. I a V do parágrafo anterior são considerados militares
somente nos casos do art. 9º, nº II, letras a e e.’
Não há nos autos qualquer indício, perfunctório que seja, de excludente do injusto penal em
tela. In casu, não há, outrossim, qualquer hipótese que afaste a culpabilidade do denunciado,
absolutamente cônscio da ilicitude de seu atuar, além de lhe ter sido e ser fácil e plenamente
exigível comportamento conforme os ditames do ordenamento jurídico pátrio e dos normativos
regulamentares da caserna. Não há prova alguma de motivo de caso fortuito ou de força
maior — ou mesmo de imperativos de ordem particular —, que o isente do juízo de
reprovabilidade jurídico-militar. Não se opera qualquer causa extintiva da punibilidade, por
fim.
Outrossim, insta salientar que também não cabe ao caso a aplicação do princípio da
insignificância e muito menos das benesses dos §§ 1º e 2º, do art. 240, do CPM[
2], vez que,
além do valor do bem furtado (R$ 151,50) exceder 1/10 do salário-mínimo vigente, qual seja,
R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais)[
3], o denunciado não restituiu
voluntariamente a corrente de prata ao seu real proprietário, consoante se infere do pedido de
restituição formulado pelo Ofício n.º 161-Sect/7º D Sup (Evento 33). Nesse sentido, segue
recente julgado do c. Superior Tribunal Militar, verbis:
‘EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FURTO. CRIME CONTINUADO. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E
DA DISCIPLINA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES
FURTIVA SUPERIOR A UM DÉCIMO DO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DA
MINORANTE PREVISTA NO § 2º DO ART. 240 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO
NÃO
INTEGRAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
CARACTERIZADA. PENA EM CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. Militar que adentra alojamento de superiores hierárquicos e, com mais de uma ação,
subtrai bens, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, incorre no crime de
furto em continuidade delitiva, à luz do art. 240, caput, do CPM c/c o art. 71 do CP comum.
2. A reforma da sentença a quo é a medida imposta, quando a ação do réu não estiver sob o
manto de nenhuma excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade e, ao contrário, a
conduta for materialmente e formalmente típica, antijurídica e culpável.
3. Para a aplicação do princípio da insignificância não se observa apenas o valor dos
objetos subtraídos, mas, cumulativamente, os demais requisitos objetivos, quais sejam,
mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
4. O CPM considera bem de pequeno valor aquele que não supere 1/10 (um décimo) do
salário mínimo, a teor do § 1º do art. 240 do referido Diploma Legal, devendo-se levar em
consideração a soma total do que fora furtado.
5. Não se aplica a minorante consubstanciada no § 2º do art. 240 do CPM quando a
devolução não for voluntária e quando não houver restituição integral da coisa.
6. Por fim, na reforma de sentença absolutória pelo Juízo ad quem, ao aplicar a pena e ao
observar que entre o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a data do
recebimento da exordial, decorrer lapso temporal superior ao regulado pelo art. 125 do CPM,
observando-se a redução etária, em casos de menor de 21 (vinte um anos) ou maior de 70
(setenta) anos, mesmo se não alegada, à luz do art. 133 do mesmo Codex, deverá, ex officio,
ser declarada extinta a punibilidade, em seguida, devido à ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal.
7. Recurso parcialmente provido. Decisão por unanimidade.’
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000418-88.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 09/02/2023, Data
de Publicação: 10/03/2023)

3. CONCLUSÃO
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em
todos os seus termos para os fins de processar, julgar e condenar o SD EV EX LEANDRO
ABÍLIO FERREIRA DE SANTANA JÚNIOR pelos comportamentos incursos no art. 240,
caput (furto), e art. 251, § 1º, I, e § 2º (disposição de coisa alheia como própria), do Código
Penal Militar, cometidos em concurso material (CPM, art. 79), por ter, dolosa e
indevidamente (porquanto em desconformidade com os ditames legais e regulamentares),
subtraído uma corrente de prata do SD EX EV PAULO KAUÊ DA SILVA AZEVEDO e
vendê-la ao SD EX EV LEANDRO JOSÉ SANTANA DA SILVA, como assim o confirma à
saciedade a harmonia entre as provas testemunhal, documental e pericial.
Requer o Parquet Militar, ainda, sejam ouvidas em juízo o ofendido e as seguintes
testemunhas, adiante arroladas, todos servindo no 7º Depósito de Suprimento (7º D Sup), em
Recife/PE:
Ofendido:
SD EX EV PAULO KAUÊ DA SILVA AZEVEDO [...].
Testemunhas:
1. 3º SGT EX HADAMYS GLEYSON DE MOURA SILVA [...].
2. SD EX EV EVERTON LEONARDO MONTE GUIMARÃES NÓBREGA [...].
3. SD EX EV LEANDRO JOSÉ SANTANA DA SILVA [...].” (Grifos no original.)
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi oferecida com base no APF nº 7000110-65.2023.7.07.0007,
lavrado pela Oficial de Dia do 7º Depósito de Suprimento (7º D Sup), sediado em Recife/PE,
por meio da Portaria de 22/6/2023 (APF, Evento 7, Doc. 1, fl. 2).
Em 23/6/2023, o Flagranteado foi posto em liberdade (APF, Eventos 16, 17, 22,
fl. 10).
Em 5/10/2023, a magistrada determinou a remessa dos autos ao MPM para que
indicasse “[...] a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias (e) e as
razões de convicção ou presunção da delinquência (f), não suficientemente apresentadas
neste caso, o que poderá prejudicar o exercício do pleno direito de defesa do denunciado”, in
litteris (APF, Evento 59):
“Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) contra o Ex-
Sd EV LEANDRO ABÍLIO FERREIRA DE SANTANA JÚNIOR, já qualificado nos autos, em
razão de, supostamente, ter subtraído para si uma corrente de prata pertencente ao Sd
EV Paulo Kauê da Silva Azevedo e, posteriormente, tentado vendê-la ao Sd EV Leandro José
Santana da Silva (Evento 1 - Doc 1).
Entende o MPM que estão presentes, na espécie, indícios suficientes de autoria e
materialidade, pressupostos que autorizam o início da ação penal militar.
Ao analisarmos os autos, verificamos que a suposta vítima SD EV EX PAULO KAUÊ DA
SILVA AZEVEDO, quando foi inquirido, em relação aos fatos, disse que (Evento 7, item 2, fl.
01):
‘Eu estava no alojamento com o meu pelotão quando o ABÍLIO pegou a minha corrente e saiu.
Logo após retornou e foi no armário dele. Como eu já tinha terminado de me arrumar fiquei
procurando a corrente e perguntei a ele sobre a corrente e ele disse que pegou, mas jogou
dentro do meu armário aí fiquei procurando e observei que ele saiu. Logo após quando sair
vir que estavam GUIMARÃES e JOSÉ lá fora com uma corrente na mão aí continuei
perguntando ao ABILIO e ele continuava negando sobre a minha corrente e fiquei sabendo
que o Abílio estava tentando vender ao JOSÉ.’
Não obstante, ao oferecer a denúncia, o MPM afirmou que o denunciado subtraiu a corrente
de prata do SD EX EV PAULO KAUÊ DA SILVA AZEVEDO e tentou vendê-la SD EX EV
LEANDRO JOSÉ SANTANA DA SILVA, sem que tivesse autorização para isso, razão pela qual
teria incorrido nas penas dos arts. 240, caput (furto), e art. 251, § 1º, I, e § 2º (disposição de
coisa alheia como própria), do Código Penal Militar, cometidos em concurso material (CPM,
art. 79), por ter, dolosa e indevidamente, subtraído uma corrente de prata do SD EX EV
PAULO KAUÊ DA SILVA AZEVEDO e tentado vendê-la ao SD EX EV LEANDRO JOSÉ
SANTANA DA SILVA.
Ora, não nos parece que a descrição da conduta supostamente praticada pelo denunciado
esteja devidamente amparada em claros elementos de convicção, ou pelo menos estes não
foram suficientemente relacionados, uma vez que, conforme trecho acima transcrito,
retirado das declarações da vítima, aparentemente a corrente de prata foi retirada do
armário desta na sua presença e com a anuência tácita, uma vez que teria se mantido inerte.
Embora reconheça que a conduta de subtrair inerente ao crime de furto pode eventualmente
ser realizada na presença da vítima, entendo, contudo, que tem de ficar bem claro que a
retirada foi feita sem a sua permissão, sob pena de aproximar o fato mais ao crime de
apropriação indébita, se porventura o pedido de devolução for feito a posteriori.
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É certo que a denúncia deverá trazer todos os elementos relacionados no art. 77 do CPM,
dentre os quais: a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias (e) e as
razões de convicção ou presunção da delinquência (f), não suficientemente apresentadas
neste caso, o que poderá prejudicar o exercício do pleno direito de defesa do denunciado.
Destarte, em face destas considerações, determino o retorno dos autos ao MPM, pelo prazo de
3 (três) dias, para os fins do § 1º do art. 78 do CPPM.
Providências de praxe pela Secretaria.” (Grifos nossos e no original.)
Em 13/10/2023, o representante do Órgão ministerial manifestou-se nos
seguintes termos (APF, Evento 62) (APM, Evento 1, Doc. 2):
“[...]
De início, como se sabe, o acusado se defende dos fatos, não da capitulação destes apontada
na Denúncia. Neste aspecto, é de se reconhecer que a Denúncia constante do Evento 57
preenche todos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar, contendo,
notadamente, todos pormenores do desenrolar dos acontecimentos em que se deram as
práticas delitivas, isto com base nos elementos de prova (testemunhal, documental e pericial)
colhidos na apuração feita no APF em epígrafe. Cumpre frisar que o MPM, inclusive, não
deixou de classificar a tipificação da conduta reputada ilícita do denunciado, conforme
exige o citado art. 77, g, do CPPM. Logo, não há o que se falar em ‘potencial prejuízo ao
exercício da defesa por parte do denunciado’, muito menos de ‘inépcia da exordial
acusatória’.
Quanto a isso, colhem-se os seguintes acórdãos do c. Superior Tribunal Militar, in verbis:
‘PREVARICAÇÃO. ATIVIDADE DE INSPEÇÃO NAVAL. ATO DE OFÍCIO. OMISSÃO.
EMENDATIO LIBELLI. DESPROVIMENTO.
Hipótese em que o Acusado e outro militar, ambos integrantes de equipe de inspeção naval,
restaram condenados no Juízo de origem, como incursos no delito de Prevaricação, tipificado
no art. 319, do CPM. O referido tipo pode ser classificado como multinuclear, ou seja, aquele
no qual vários comportamentos (núcleos) são descritos no seu preceito primário.
Os verbos descritos nesse preceito são ‘retardar ou deixar de praticar’ ou ‘praticá-lo’. Por
conseguinte, verifica-se que o tipo em análise descreve condutas omissivas e comissivas. In
casu, o Acusado e seu comparsa deixaram de praticar, ‘indevidamente, ato de ofício’,
consistente em realizar notificação de embarcação que navegava sem a competente CTS.
Restou caracterizado que a conduta omissa foi praticada para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal. O Juízo de origem, sem modificar a descrição do fato contida na
Denúncia, atribuiu-lhe nova definição jurídica, incursionando o Acusado em dispositivo legal,
cuja pena em abstrato é menor do que a dos crimes capitulados pelo MPM em suas peças
acusatórias.
Como é cediço, o Acusado defende-se dos fatos que lhe são atribuídos na Denúncia, sendo,
pois, secundária a classificação que lhe foi dada pelo Dominus Litis. Desse modo, a
capitulação indicada pelo Parquet não vincula o juiz da causa, seja em Primeiro Grau, seja
na Segunda Instância, como bem expressado no brocardo jurídico ‘narra-me o fato e te
darei o direito’.
Nesse passo, embora limitada ao julgamento do fato conforme originalmente imputado ao
Acusado, o Juízo de origem de nenhum modo estava vinculado ao pedido do Parquet de
condenar o Acusado, seja por Corrupção passiva, seja por Concussão.
Desprovimento do Apelo. Maioria.” (destaques acrescidos)
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000581-39.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de
Publicação: 21/09/2020)
‘HABEAS CORPUS. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIOS
INEXISTENTES.
CONHECIMENTO
DO
WRIT
E
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O trancamento da ação penal só ocorre em casos excepcionais, como nas hipóteses de
conduta não constitutiva de crime em tese, causa extintiva da punibilidade ou ausência de
indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não se amolda ao caso
examinado. Diante do princípio in dubio pro societate, se as circunstâncias levantadas na fase
inquisitorial permitem extrair a presunção de delinquência a ponto de corporificar elementos
de justa causa capazes de deflagrar a necessária ação penal militar, deve-se prosseguir a
persecução penal.
Não há que se falar em inépcia da Denúncia por falta dos requisitos do art. 77 do CPPM
quando a exordial acusatória qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso
praticado e o expõe com clareza, em circunstâncias espaciais e temporais, contendo,
inclusive, a classificação do possível delito e as razões de presunção de delinquência.
Precedentes do STM. Ordem denegada por decisão unânime.” (destaques acrescidos)
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000302- 48.2022.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 15/06/2022,
Data de Publicação: 24/06/2022)
De todo modo, ad argumentandum tantum, a respeito da classificação típica dada na
Denúncia às condutas ilícitas perpetradas pelo denunciado, vê-se que a MM.ª Juíza discorda,
em síntese, por entender que a subtração da corrente de prata pertencente ao SD EV EX
PAULO KAUÊ DA SILVA AZEVEDO mais se aproxima da figura típica do art. 248, caput,
do Código Penal Militar (apropriação indébita), em face de uma suposta anuência tácita do
ofendido em relação ao denunciado ter retirado a corrente do armário daquele. Data máxima
vênia, as provas testemunhais produzidas no APF n.º 110-65.2023, pelo menos, até o presente
momento, levam a crer que a primeira conduta do denunciado de fato configura o crime de
furto, nos termos do art. 240, caput, do CPM.
Nesse ponto, tem-se que o Código Penal Militar assim descreve as condutas típicas rotuladas
como furto e apropriação indébita – crimes militares impróprios, vez que igualmente previstos
do Código Penal comum –, in verbis:
‘Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena — reclusão, até 6 (seis) anos.’
‘Apropriação indébita simples
Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção:
Pena — reclusão, até 6 (seis) anos.’
Um dos aspectos de distinção entre os dois tipos penais em questão, que se presta a clarear a
questão posta, está no momento em que se manifesta a intenção do agente em se apoderar
definitivamente da coisa alheia (animus rem sibi habendi), que no furto (CPM, art. 240) se
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dá antes mesmo da subtração, e na apropriação indébita (CPM, art. 248), ocorre após o
agente obter legitimamente a posse ou detenção do bem, ou seja, só posteriormente se dá a
inversão do animus[
4].
Não se tem dúvida de que, na apropriação indébita, a posse ou detenção legítima da coisa por
parte do infrator pode decorrer da concordância expressa ou tácita da vítima. No entanto, este
aspecto por si só, como dito acima, não é o suficiente para configurar o referido tipo penal,
sendo necessário averiguar o dolo do infrator[
5]. Averiguação esga, é claro, que melhor será
verticalizada na instrução criminal.
In casu, verifica-se que o denunciado, desde o início de sua conduta delitiva, manifestou a
intenção de se assenhorar da corrente de prata do ofendido, e este em nenhum momento
anuiu, nem de forma tácita, com a posse temporária de seu ornamento por aquele.
Com efeito, veja-se, pelos depoimentos do ofendido SD EV EX PAULO KAUÊ DA SILVA
AZEVEDO (Evento 7, item 2, fl. 01; e Evento 53, item 1), que o denunciado pegou a
corrente, certamente do armário do ofendido, e saiu do alojamento, retornando em seguida e
se dirigindo ao seu próprio armário. Observe-se que o denunciado não pediu ao ofendido
autorização para levar consigo o referido adorno, e, aparentemente, nem o ofendido estava
próximo ao seu armário no momento da subtração. É o que se deduz, pois o próprio ofendido
afirmou que estava no alojamento com seu pelotão e que se arrumava naquela ocasião, tendo
só depois procurado sua corrente no armário. Ora, se o ofendido já tivesse percebido que o
denunciado havia se apoderado de sua corrente e consentido tacitamente essa posse, não
teria porque procurar o referido objeto em seguida se não houve sua devolução.
Importa atentar, ainda, que o ofendido de imediato interpelou o denunciado, quando do
retorno deste ao alojamento, indagando-o acerca do paradeiro da corrente de prata. Dessa
feita, ao que tudo indica os autos, em verdade, o denunciado aproveitou-se da distração do
ofendido e da oportunidade do armário deste estar aberto e subtraiu a corrente de prata que
ali estava, sem perceber que o ofendido havia percebido sua presença; e, por sua vez, o
ofendido só se deu conta da ausência de seu adorno quando terminou de se arrumar e foi ao
seu armário, cogitando neste momento que o responsável pela subtração possivelmente seria
o denunciado, pois por ali esteve pouco antes, o que se confirmou ao sair do alojamento e
conversar com o SD EV EX GUIMARÃES e o SD EV EX JOSÉ.
De toda sorte, ainda que, no curso da instrução do processo, com a colheita de outros
elementos de informação sobre os fatos em tela, constate-se que a conduta do denunciado
melhor se amolda ao tipo do art. 248, caput, do CPM (apropriação indébita), o r. juízo poderá
lançar mão do instituto da emendatio libelli previsto no art. 437, a, do CPPM, segundo o
qual, ‘o Conselho de Justiça poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na
denúncia, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela
definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte
tenha tido a oportunidade de respondê-la’.
Ex positis, O Ministério Público Militar pugna pelo RECEBIMENTO da Denúncia ofertada
no Evento 57, porquanto preenchidos os requisitos previstos nos arts. 30 (qualquer que seja o
crime da competência da Justiça Militar da União) e 77 do CPPM, e com ampla
possibilidade de eventual implementação do art. 437, a, do CPPM, devendo ser dado o
prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos.” (Grifos no original.)
Em decisão de 27/10/2023, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM rejeitou parcialmente a denúncia, no tocante à imputação da prática do delito do art.
251, § 1º, inciso I, e § 2º, do CPM, sob a alegação de que tanto a doutrina quanto a
jurisprudência são firmes no sentido de que não há concurso material de crimes entre o furto
e o estelionato, sendo este último excluído, pois a tentativa de venda do bem trata-se de
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“hipótese de pós-fato impunível”, sendo que “a venda da res furtiva constitui mera atividade
complementar do crime de furto, ou simples consequência normal do primitivo delito,
tratando-se aquele ato de exaurimento deste, dado que visa o aproveitamento financeiro do
objeto supostamente furtado”.
Nesse sentido, transcrevo a decisão judicial que rejeitou parcialmente a
Denúncia (APF, Evento 64) (APM, Evento 1, Doc. 3):
“[...]
Relativamente à classificação típica dada na denúncia, em face das condutas ilícitas
perpetradas, em tese, pelo denunciado, vê-se que o Parquet reafirma que as provas
testemunhais produzidas no presente feito, pelo menos, até o presente momento, levam a crer
que a primeira conduta do denunciado de fato configura o crime de furto, nos termos do art.
240, caput, do CPM:
‘[...] In casu, verifica-se que o denunciado, desde o início de sua conduta delitiva,
manifestou a intenção de se assenhorar da corrente de prata do ofendido, e este em nenhum
momento anuiu, nem de forma tácita, com a posse temporária de seu ornamento por aquele.
Com efeito, veja-se, pelos depoimentos do ofendido SD EV EX PAULO KAUÊ DA SILVA
AZEVEDO (Evento 7, item 2, fl. 01; e Evento 53, item 1), que o denunciado pegou a
corrente, certamente do armário do ofendido, e saiu do alojamento, retornando em seguida e
se dirigindo ao seu próprio armário. Observe-se que o denunciado não pediu ao ofendido
autorização para levar consigo o referido adorno, e, aparentemente, nem o ofendido estava
próximo ao seu armário no momento da subtração. É o que se deduz, pois o próprio ofendido
afirmou que estava no alojamento com seu pelotão e que se arrumava naquela ocasião, tendo
só depois procurado sua corrente no armário. Ora, se o ofendido já tivesse percebido que o
denunciado havia se apoderado de sua corrente e consentido tacitamente essa posse, não
teria porque procurar o referido objeto em seguida se não houve sua devolução.
Importa atentar, ainda, que o ofendido de imediato interpelou o denunciado, quando do
retorno deste ao alojamento, indagando-o acerca do paradeiro da corrente de prata. Dessa
feita, ao que tudo indica os autos, em verdade, o denunciado aproveitou-se da distração do
ofendido e da oportunidade do armário deste estar aberto e subtraiu a corrente de prata que
ali estava, sem perceber que o ofendido havia percebido sua presença; e, por sua vez, o
ofendido só se deu conta da ausência de seu adorno quando terminou de se arrumar e foi ao
seu armário, cogitando neste momento que o responsável pela subtração possivelmente seria
o denunciado, pois por ali esteve pouco antes, o que se confirmou ao sair do alojamento e
conversar com o SD EV EX GUIMARÃES e o SD EV EX JOSÉ.
De toda sorte, ainda que, no curso da instrução do processo, com a colheita de outros
elementos de informação sobre os fatos em tela, constate-se que a conduta do denunciado
melhor se amolda ao tipo do art. 248, caput, do CPM (apropriação indébita), o r. juízo poderá
lançar mão do instituto da emendatio libelli previsto no art. 437, a, do CPPM, segundo o
qual,
Diante destes argumentos, concordo com o Parquet quando afirma que, com base nos futuros
elementos de informação a serem produzidos durante a fase processual, o Conselho de Justiça
poderá ajustar a definição jurídica do fato, se, porventura, se enquadrar em uma categoria
diferente da que foi posta na denúncia.
Contudo, verifica-se que o I. membro ministerial, ao oferecer a denúncia, consignou que o
denunciado, após supostamente subtrair uma corrente de prata e tentado vendê-la, estaria
incurso no art. 240, caput (furto), e art. 251, § 1º, I, e § 2º (disposição de coisa alheia como
própria), do CPM, cometidos em concurso material (CPM, art. 79).
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com a devida vênia, em razão da tentativa de venda do bem, entendo tratar-se de hipótese de
pós-fato impunível, considerando que o denunciado não furtou o bem para possuí-lo, mas
em razão do valor que ele representava e que poderia ser conseguido com a
venda a posteriori, o que acabou, logo após, não acontecendo em face do Sd EV Leandro
José Santana da Silva ter tomado conhecimento da situação.
É evidente que o denunciado, tendo, supostamente, cometido o crime de furto pelo qual é
acusado, buscou apenas transformar em dinheiro a vantagem patrimonial através da
alienação fraudulenta do bem. Nesse caso, o estelionato seria mero esgotamento da
subtração anterior. Melhor dizendo, a fraude empregada na venda de coisa como se fosse
própria seria tão-somente o meio escolhido para o aproveitamento do suposto furto,
inserindo-se no curso de desenvolvimento da intenção do agente, configurando,
portanto, post factum impunível.
Assim, é de ser afastada a tese do Parquet da ocorrência de concurso entre furto e
estelionato. Como bem afirma Fragoso (Lições de Direito Penal, pag. 360): ‘os fatos
posteriores que significam um aproveitamento e por isso ocorrem regularmente depois do
fato anterior são por este consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em que
aparece especial fim de agir. A venda pelo ladrão da coisa furtada como própria não
constitui estelionato. Se o agente falsifica moeda e depois a introduz em circulação pratica
apenas o crime de moeda falsa.’
Quanto a isso, colhe-se o seguinte acórdão do E. Superior Tribunal Militar, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA.
ARTIGOS 240, 251, § 1º, INCISO I, AMBOS DO CPM. Narra a exordial que o Denunciado
vendeu como se fosse sua a bicicleta que furtou, dando-o como incurso nos crimes de furto
simples e disposição de coisa alheia como própria. A Decisão a quo rejeitou parcialmente a
Denúncia no tocante ao crime de disposição de coisa alheia como própria. A venda da res
furtiva como própria configura post factum impunível, devendo ser afastado o concurso entre
furto e estelionato, subsistindo apenas o crime de furto. Recurso ministerial desprovido.
Unânime. (STM - RSE: 282-96.2011.7.01.0401 RJ, Relator: Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, Data de Julgamento: 14/08/2012, Data de Publicação: 31/08/2012 Vol: Veículo: DJE)
Percebe-se a jurisprudência e a doutrina caminham fortemente no sentido de que não há
concurso entre o furto e o estelionato, excluindo-se este último porque a venda da res
furtiva constitui mera atividade complementar do crime de furto, ou simples consequência
normal do primitivo delito, tratando-se aquele ato de exaurimento deste, dado que visa o
aproveitamento financeiro do objeto supostamente furtado.
Em face destas razões, RECEBO PARCIALMENTE a Denúncia oferecida pelo Ministério
Público Militar em desfavor do Sd EV LEANDRO ABÍLIO FERREIRA DE SANTANA
JÚNIOR, já qualificado nos autos, apenas como incurso no art. 240, caput, do Código Penal
Militar, visto que se encontra, neste caso, o suporte probatório mínimo indicativo da justa
causa para a propositura da ação penal militar, rejeitando-a quanto ao delito do art. 251, § 1º,
I, e § 2º do CPM.
[...]” (Grifos nossos e no original.)
Irresignado com o decisum, recorre, tempestivamente, o MPM (APF, Evento
68).
Em suas razões, alega que a Denúncia se encontra completa tanto na sua forma
como no seu conteúdo; que restaram demonstradas, com base no robusto acervo probatório
obtido na fase inquisitorial, não apenas a materialidade como também a autoria do crime do
art. 251, § 1º, inciso I, e § 2º, do CPM.
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta que é pacífico na jurisprudência e na doutrina que “justa causa”, como
condição para o exercício da ação penal, constitui o conjunto de elementos probatórios
mínimos que sustentam a propositura da ação penal. Asseverando que os elementos de prova
produzidos no APF demonstram que o Recorrido, de fato, furtou uma corrente de prata
pertencente ao SD EV EX PAULO KAUÊ DA SILVA AZEVEDO.
Aduz o MPM que, apesar de o Recorrido negar o caráter ilícito de sua conduta,
nas duas oportunidades em que foi ouvido no APF, reconheceu ter pego a corrente de prata da
Vítima para si, e não com o fim imediato de aliená-la posteriormente, tanto é que o SD EX
EV LEANDRO JOSÉ SANTANA DA SILVA afirmou que o ex-Sd ABÍLIO, antes de lhe
entregar a corrente, tirou-a do pescoço, havendo elementos suficientes para sustentar que a
venda da corrente de prata para o SD EX EV LEANDRO JOSÉ SANTANA DA SILVA se
deu por desígnio autônomo e posterior ao crime de furto cometido pelo ex-Sd ABÍLIO.
Assim, sustenta o MPM que o ex-Sd ABÍLIO ao apoderar-se, indevidamente,
da corrente o fez com o propósito de tê-la, tanto é que já passou a usá-la no pescoço, não
sendo seu propósito imediato convertê-la em dinheiro mediante venda.
Nesse sentido, no caso em tela, há dois momentos bem distintos: o primeiro, no
qual o Recorrido subtrai a corrente para si, e o segundo, em que desperta o interesse de
vendê-la para o SD EX EV LEANDRO JOSÉ SANTANA DA SILVA, chegando inclusive a
realizar a oferta e entrega da corrente para este.
Assim, segundo o MPM, restaria inconteste a presença, na segunda conduta,
dos elementos estruturais do tipo de estelionato, quais sejam: fraude, obtenção de vantagem
indevida e prejuízo alheio.
Sustenta o MPM a existência de desígnios autônomos no cometimento dos
delitos de furto e de estelionato, sem contar o fato de que as vítimas dos referidos crimes
seriam distintas. Razão pela qual a tese de absorção poderia ser melhor analisada durante a
instrução do feito em Juízo.
Nesse sentido, o MPM pugna pela reforma da Decisão da Magistrada, para que
seja recebida a exordial acusatória, também, quanto à imputação do crime de disposição de
coisa alheia como própria, insculpido no art. 251, § 1º, inciso I, e § 2º, do CPM, nos termos
constantes da denuncia (APF, Evento 78).
A DPU, em contrarrazões, rebate os argumentos ministeriais, aduzindo que
“[...] a disciplina de tal conduta não deveria ultrapassar os dispositivos do Regulamento
Disciplinar do Exército, sendo claramente desnecessária a aplicação do Direito Penal”, e
requer seja julgado improcedente o Recurso em Sentido Estrito do MPM (APF, Evento 82,
Docs. 1, 2).
Em 4/12/2023, em juízo de admissibilidade, a Juíza a quo manteve a decisão
impugnada e remeteu os autos a este Tribunal, reiterando que “[...] o estelionato seria mero
esgotamento da subtração anterior [...]” (APF, Evento 86).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), no Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opina pelo “[...]
desprovimento do presente recurso Ministerial, para que seja mantida in totum a r. Decisão
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (Evento 7).
Em 7/1/2024, a Secretaria do Foro informou constar, em relação ao Acusado, a
APM nº 7000186-89.2023.7.07.0007, pela prática, em tese, do crime de furto no dia
2/8/2023 (APM, Evento 31).
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
No entanto, a irresignação do Ministério Público Militar não merece
prosperar.
Insurge-se o Parquet Castrense contra a decisão da lavra da Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que, nos autos do APF nº 7000110-
65.2023.7.07.0007, rejeitou parcialmente a denúncia oferecida contra o ex-Sd LEANDRO
ABÍLIO FERREIRA DE SANTANA JÚNIOR, no tocante ao delito previsto no art. 251, §
1º, inciso I, e § 2º, do CPM (estelionato por equiparação de disposição de coisa alheia como
própria).
Conforme consta da exordial acusatória, o ex-Sd LEANDRO ABÍLIO
FERREIRA DE SANTANA JÚNIOR foi preso em flagrante após, em tese, ter subtraído
para si uma corrente de prata pertencente ao Sd PAULO KAUÊ DA SILVA AZEVEDO,
avaliada em R$ 151,50 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), e,
posteriormente, ter tentado vendê-la ao SD EX EV LEANDRO JOSÉ SANTANA DA SILVA
como se própria fosse, o que não se consumou porque o Sd Ex JOSÉ tomou conhecimento,
por parte do Sd EV EVERTON LEONARDO MONTE GUIMARÃES NÓBREGA, de que
aquela corrente não pertencia ao Recorrido.
In casu, em se confirmando os fatos narrados na Denúncia, o crime de
estelionato seria um evento posterior, configurando o mero exaurimento do crime principal de
furto, em tese, já consumado, tendo em vista que a intenção do Recorrido, ao tentar vender a
corrente de prata, seria transformar em dinheiro o valor econômico do bem subtraído.
Assim, a tentativa de negociação da res furtiva, como se proprietário fosse,
configuraria post factum impunível, não podendo o Recorrido ser por ele punido, sob pena de
se desconsiderar o princípio da consunção (princípio da absorção).
Em sendo confirmadas a materialidade dos fatos, a autoria e a culpabilidade, no
curso do devido processo legal, eventual responsabilização e punição deveriam recair apenas
sobre o crime consuntivo, fato principal (furto), sob pena de violação do princípio ne bis in
idem. Conforme leciona ROGÉRIO GRECO, “O pós-fato impunível pode ser considerado
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um exaurimento do crime principal praticado pelo agente e, portanto, por ele não pode ser
punido [...]” (Grifo nosso) (in “Curso de Direito Penal – Parte Geral” – 15ª ed. – Rio de
Janeiro: Impetus, 2013, p. 30).
Acerca do princípio da consunção, DAMÁSIO DE JESUS, em sua obra
“Direito Penal – Parte Geral – 1º Volume” – 36ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, p. 155,
ensina que:
“1. Princípio da consunção
Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma
incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime,
bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma
finalidade prática atinente àquele crime. Nesses casos, a norma incriminadora que descreve o
meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta
anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa. ‘Lex consumens derogat legi
consumptae’.”
Dessa forma, entendo acertada a decisão do Juízo de primeira instância, tendo
em vista que o estelionato não passa de mero esgotamento, fato posterior, do fato principal,
que é o furto, sendo por este consumido.
Ao abordar o pós-fato impunível, HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, in “Lições
de direito penal – A nova parte geral” – 3ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 1993,
pp. 359/360, leciona que:
“Antefato e pós-fato impuníveis
[...]
Os fatos posteriores que significam um aproveitamento e por isso ocorrem regularmente
depois de fato anterior são por este consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em
que aparece especial fim de agir. A venda pelo ladrão da coisa furtada como própria não
constitui estelionato (cf. Fragoso, ‘Jur. Crim.’, nºs 27 e 259). Se o agente falsifica moeda e
depois a introduz em circulação pratica apenas o crime de moeda falsa (art. 289, CP).
[...]” (Grifos nossos.)
Nesse viés, HELENO FRAGOSO, em seu artigo intitulado “Furto e venda
posterior da coisa furtada. Inexistência de concurso”[
6], registra que “[...] não há concurso
entre o furto e o estelionato relativo à venda como própria da coisa furtada [...]”, e que “[...]
a utilização ou alienação da coisa subtraída constituem um dos efeitos do crime de furto
[...]”. Para tanto, assevera que, in verbis:
“Os tribunais já decidiram que não há concurso entre o furto e o estelionato, excluindo-se
este último porque a venda da res furtiva ‘constitui mera atividade complementar do crime
de furto’ (RF 164/359) ou ‘simples consequência normal do primitivo delito’ (RT 187/574;
RJ 15/309). [...]
[...]
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entendemos que não existe concurso (FRAGOSO, Lições, PE, II n.O 444). O estelionato é
fato posterior impunível. A venda do objeto furtado é forma de realizar o proveito que o
agente pretende alcançar com a subtração. O emprego de artifício ou ardil para caracterizar-
se como proprietário é irrelevante [...]” (Grifos nossos.)
Nesse aspecto, cumpre trazer à baila os ensinamentos de ROGÉRIO GRECO,
in “Curso de Direito Penal – Parte Geral” – 15ª ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2013, pp.
30/31:
“Com relação à venda da coisa furtada pelo autor da subtração, entende Assis Toledo que o
agente deverá responder pelo estelionato, em concurso material, uma vez que empreendeu
‘nova lesão autônoma contra vítima diferente, através de conduta não compreendida como
consequência natural e necessária da primeira’.[
7] Entendemos que, no caso em estudo, a
melhor posição é a de Fragoso. Isso porque, na verdade, o autor da subtração pratica essa
conduta, algumas vezes, com a finalidade de transformar o objeto furtado em dinheiro. Não
lhe interessa, por exemplo, utilizar o televisor ou o aparelho de som mas, sim, a subtração
deles, pelo valor que eles representam. Dessa forma, o fato de vender a res furtiva a terceiro
de boa-fé, como se fosse de sua propriedade, deverá ser considerado mero exaurimento do
crime de furto, não podendo o agente, portanto, ser responsabilizado criminalmente por
ele.” (Grifos nossos.)
A corroborar a tese de que a denúncia merece ser rejeitada no tocante ao delito
de estelionato, tendo em vista que este delito configura post factum impunível com relação ao
furto anteriormente praticado, merecem destaque as considerações expendidas no Parecer da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, a seguir
transcritas, in verbis (Evento 7):
“O presente recurso deve ser conhecido, ante o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade (evento 59, IPD).
Quanto ao mérito, com a devida vênia, o recurso não comporta provimento.
De início, em casos tais é sabido que existe discussão sobre a existência de um só delito, ou se
há a prática de dois crimes em concurso material.
A corrente que entende que só há um delito, no caso o furto antecedente praticado, sustenta
que estelionato por equiparação de disposição de coisa alheia como própria não é punível,
comumente chamado de post factum não punível, pois restou absorvido pelo crime anterior,
sendo este mero exaurimento daquele.
Por sua vez, a corrente que entende que há dois crimes distintos, sustenta a existência de
ofensa a bens jurídicos distintos, ou seja, o crime anterior de furto se consuma independente
do eventual proveito posterior da res furtiva objeto da venda a terceiro.
Com efeito, merece prosperar a tese de um só delito, qual seja, o crime de furto, pois a
posterior venda do bem objeto do crime antecedente constitui mero exaurimento do crime de
furto punível cometido, oportunidade em que o recorrido tentou transformar em dinheiro o
colar de prata furtado.
Assim, em que pese a irresignação Ministerial, a Decisão atacada merece ser mantida
inalterada sem nenhum reparo, notadamente porque Juízo de origem adotou acertadamente a
tese da prática do crime de furto tão somente, senão vejamos em sua fundamentação:
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com a devida vênia, em razão da tentativa de venda do bem, entendo tratar-se de hipótese de
pós-fato impunível, considerando que o denunciado não furtou o bem para possuí-lo, mas em
razão do valor que ele representava e que poderia ser conseguido com a venda a posteriori, o
que acabou, logo após, não acontecendo em face do Sd EV Leandro José Santana da Silva ter
tomado conhecimento da situação.
É evidente que o denunciado, tendo, supostamente, cometido o crime de furto pelo qual é
acusado, buscou apenas transformar em dinheiro a vantagem patrimonial através da
alienação fraudulenta do bem. Nesse caso, o estelionato seria mero esgotamento da
subtração anterior. Melhor dizendo, a fraude empregada na venda de coisa como se fosse
própria seria tão-somente o meio escolhido para o aproveitamento do suposto furto,
inserindo-se no curso de desenvolvimento da intenção do agente, configurando,
portanto, post factum impunível.
Assim, é de ser afastada a tese do Parquet da ocorrência de concurso entre furto e
estelionato. Como bem afirma Fragoso (Lições de Direito Penal, pag. 360): ‘os fatos
posteriores que significam um aproveitamento e por isso ocorrem regularmente depois do fato
anterior são por este consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em que aparece
especial fim de agir. A venda pelo ladrão da coisa furtada como própria não constitui
estelionato. Se o agente falsifica moeda e depois a introduz em circulação pratica apenas o
crime de moeda falsa.’
Portanto, melhor deslinde do caso é a adoção da tese de absorção do segundo fato pelo
primeiro delito cometido, incidindo à espécie o princípio da consunção, como já decidiu esse
e. STM em caso análogo ao aqui ora versado (RESE nº 0000282-96.2011.7.01.0401.
Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
14/08/2012, Data de Publicação: 31/08/2012).
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo desprovimento do
presente recurso Ministerial, para que seja mantida in totum a r. Decisão atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.” (Grifos nossos e no original.)
Nesse mesmo viés, tem sido o entendimento desta Corte, conforme destacado
nos seguintes julgados, in verbis:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA.
ARTIGOS 240, CAPUT, E 251, § 1º, INCISO I, AMBOS DO CPM.
Narra a exordial que o Denunciado vendeu como se fosse sua a bicicleta que furtou, dando-o
como incurso nos crimes de furto simples e disposição de coisa alheia como própria.
A Decisão a quo rejeitou parcialmente a Denúncia no tocante ao crime de disposição de coisa
alheia como própria.
A venda da res furtiva como própria configura post factum impunível, devendo ser afastado
o concurso entre furto e estelionato, subsistindo apenas o crime de furto.
Recurso ministerial desprovido. Unânime.” (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido
Estrito nº 0000282-96.2011.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 14/8/2012. Data de Publicação: 31/8/2012);
(Grifos nossos e no original.)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO QUE REJEITA PARCIALMENTE
DENÚNCIA BASEADA NO ARTIGO 203 DO CPM. POST FACTUM IMPUNÍVEL.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar que abandona o posto para dormir em outro local comete o crime de abandono de
posto, sendo a conduta de dormir em serviço mero exaurimento ou proveito do crime
antecedente já consumado.
Recurso não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido
Estrito nº 0000018-11.2013.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 20/2/2014. Data de Publicação: 12/3/2014.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, traz, ainda, CELSO DELMANTO, em seu livro “Código
Penal Comentado” – 6ª ed. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 339, a seguinte
jurisprudência:
“- Concurso com estelionato: [...] Venda posterior do produto do furto não dá lugar a
concurso com estelionato, salvo se o agente pratica fraude para enganar o comprador
(TACrSP, RT 575/379). A venda da coisa furtada é impunível, ficando absorvida pelo próprio
furto (TARS, RT 626/354). [...]” (Grifos nossos e no original.)
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a
decisão recorrida que rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida contra o ex-Sd LEANDRO
ABÍLIO FERREIRA DE SANTANA JÚNIOR, no tocante ao delito previsto no art. 251, §
1º, inciso I, e § 2º, do CPM (disposição de coisa alheia como própria).

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363805v2 e do código CRC 9169811e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 22/8/2024, às 18:27:27
1. Doravante a indicação de numeração das folhas corresponde à do arquivo PDF resultante do download do processo no
e-proc.
2. “Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:Pena - reclusão, até seis anos.§ 1º Se o agente é primário
e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois
terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia
mensal do mais alto salário mínimo do país.§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que
o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal.”
3. Conforme prevê o art. 2º da Lei nº 14.663, de 28 de agosto de 2023.
4. Cunha, Rogério Sanches. Manual de direito penal – parte especial (art. 121 ao 361), volume único, 5ª edição, revista,
ampliada e atualizada, Salvador: JusPODIVM, 2013. p. 271 e 339/340.
5. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ATIPICIDADE.
INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. 1. A
apropriação indébita só se caracteriza quando o autor age com animus rem sibi habendi, ou seja, com a vontade de se
apropriar de coisa, hipótese não verificada nos fatos descritos na Denúncia. 2. A norma do art. 324 do CPM é um preceito
aberto e aplicá-la sem o mínimo de critério seria o mesmo que excluir a possibilidade da existência de infração disciplinar,
considerando qualquer falta administrativa como crime. 3. A conduta em questão melhor se adequa à infração disciplinar,
faltando, portanto, justa causa para a instauração da ação penal. 4. Recurso desprovido. Decisão Unânime. (Superior
Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000186-65.2012.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 03/12/2014, Data de Publicação: 12/12/2014)
6. FRAGOSO, Heleno. “Furto e venda posterior da coisa furtada. Inexistência de concurso”. Fragoso Advogados.
Disponível em: https://www.fragoso.com.br/wp-content/uploads/2017/10/20171003004925-furto_venda_posterior.pdf.
Acesso em: 20 mai 2024.
7. TOLEDO, Francisco de Assis. “Princípios básicos de direito penal”, p. 54.
7000997-65.2023.7.00.0000
40001363805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR